Tribunal: TJSP
Processo: 1026917-89.2014.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação de desapropriação – Alegação de contradição, o acórdão manteve a sentença que fixou os honorários sucumbenciais em 3% da diferença entre a indenização e a oferta, mas da fundamentação constou que os honorários seriam reduzidos para 2% – Recurso de apelação da Concessionária provido, em parte, para reduzir os honorários para 2%, valor que remunera condignamente o

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação de desapropriação – Alegação de contradição, o acórdão manteve a sentença que fixou os honorários sucumbenciais em 3% da diferença entre a indenização e a oferta, mas da fundamentação constou que os honorários seriam reduzidos para 2% – Recurso de apelação da Concessionária provido, em parte, para reduzir os honorários para 2%, valor que remunera condignamente o trabalho profissional realizado pelos advogados dos expropriados, já considerado aquele adicional realizado em grau recursal – Embargos de declaração acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
Registro: 2020.0001005852
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1026917-89.2014.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em
que é embargante CONCESSIONÁRIA MOVE SÃO PAULO S/A, são embar-
gados MARINO BETTERELLI, MONICA BETTERELLI e MARISA BETTEREL-
LI MARTINEZ.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDSON FERREIRA (Presidente) E SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1026917-89.2014.8.26.0053/50000 - São Paulo
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO RECURSO DE
APELAÇÃO No 1026917-89.2014.8.26.0053/50000.
Embargante:
CONCESSIONÁRIA MOVE SÃO PAULO S/A.
Embargados:
MARINO BETERELLI, MÔNICA BETTERELLI e MARINA BET-
TERELLI MARTINEZ.
VOTO No 30.752.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Ação de desapropriação
Alegação de contradição, o acórdão manteve a sentença que
fixou os honorários sucumbenciais em 3% da diferença entre a
indenização e a oferta, mas da fundamentação constou que os
honorários seriam reduzidos para 2% Recurso de apelação da
Concessionária provido, em parte, para reduzir os honorários
para 2%, valor que remunera condignamente o trabalho profis-
sional realizado pelos advogados dos expropriados, já conside-
rado aquele adicional realizado em grau recursal Embargos
de declaração acolhidos.
Embargos de declaração opostos contra v. acórdão que, em
ação de desapropriação, negou provimento ao recurso de apelação da Conces-
sionária Move São Paulo e manteve a sentença de procedência da ação.
Sustenta a embargante, em suma, que o v. acórdão foi con-
traditório, manteve os honorários arbitrados em 3% da diferença entre a inde-
nização e a oferta, mas da fundamentação constou que os honorários seriam
reduzidos para 2%.
Requer sejam os embargos conhecidos e providos para que
seja sanada a contradição apontada.
Fundamentação
Da ementa e do dispositivo do acórdão constou que a sen-
tença foi integralmente confirmada, inclusive quanto aos honorários de sucum-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1026917-89.2014.8.26.0053/50000 - São Paulo
3
bência, arbitrados em 3% da diferença entre a indenização e a oferta.
No entanto, da fundamentação do acórdão constou que a
verba honorária fixada em 2% da diferença entre a indenização e a oferta re-
munera condignamente o trabalho profissional dos advogados dos expropria-
dos, o percentual adotado pela sentença (3%) resulta em valor elevado:
“Na hipótese dos autos, o MM. Juiz condenou a Concessionária Move São Paulo
a pagar ao advogado da expropriada honorários de 3% da diferença entre a inde-
nização (R$ 5.876.890,00) e a oferta (R$ 2.142.833,00); essa diferença (R$
3.734.057,00) é expressiva, e o percentual adotado pela sentença (3%) também
resultará em valor elevado (R$ 112.021,71); pode ser reduzido para 2% (dois por
cento), que o trabalho profissional estará bem remunerado (R$ 74.681,00)”.
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para sa-
nar a contradição apontada, dar provimento, em parte, ao recurso de apelação
da Concessionária Move São Paulo e reduzir os honorários advocatícios para 2%
(dois p/cento) da diferença entre o valor da indenização e o da oferta, o que
remunera condignamente o trabalho profissional dos advogados dos expropri-
ados, já considerado aquele adicional realizado em grau recursal, nos termos do
art. 85, § 11, do CPC.
A substituição processual da Concessionária Move São Paulo
pela Concessionária Linha Universidade (fls. 9/10, 86), deverá ser resolvida em
primeiro grau, quando do cumprimento de sentença. É como voto.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR